Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-25.2013.8.11.0099
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001425-25.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDUARDO CLEVERSON STEFENON - CPF: 035.504.141-37 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA NOVA TABELA. INTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE GRADUÇÃO. AULAS INTERROMPIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO ENTABULADO ENTRE A INSTITUIÇÃO E ENSINO E A AUTORA. IRREGULARIDADES OFERECIMENTO DO CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 DO CDC. SUMULA 595 DO STJ.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato gerador da obrigação jurídica para efeito do preparo ocorre no ato da interposição do Recurso (Lei n. 11.077/2020).

2. A legitimidade passiva da instituição apelante é de clareza hialina, eis foi claramente contratada pela parte autora e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviço.

3.
O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

4. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

5. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

6. “[...]
tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020).

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A
incorporadora da
União Norte do Paraná de Ensino LTDA – UNOPAR,
(Id.

100864494
), em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais, materiais, cumulada com restituição de valores nº 0001425-25.2013.8.11.0099
,
movida por
Eduardo Cleverson Stefenon
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais à parte autora acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a

partir da sentença. A sentença condenou ainda a parte requerida/recorrente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A parte Apelante suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito requer a reforma da sentença argumentando em síntese:
1)
ausência de ato ilícito;
2)
inexistência do dano moral;
3)
que os juros de moras devem incidir a partir da data da citação.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, de forma sucessiva pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, ainda de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Registro, por oportuno, que o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor de serviço e o estudante, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado entre a parte autora/apelada e a União Norte do Paraná de Ensino Ltda (UNOPAR), instituição de ensino incorporada pela apelante.

Ademais, nos boletos anexados ao processo consta como cedente a instituição União Norte do Paraná de Ensino Ltda (UNOPAR), incorporada pela apelante, que, por conseguinte, foi beneficiada com os valores pagos pela parte autora (Id. 100864488; pág. 46). Dessa forma, participou ativamente da cadeia de fornecimento do serviço.

O Código de Defesa do Consumidor enuncia no art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA RESPONDER À AÇÃO DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ESTÁGIO ACOMPANHADO, NECESSÁRIO À CONCLUSÃO DO CURSO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, restou configurada a legitimidade passiva da agravante, porquanto "vê-se claramente que a apelante consta como contratada no contrato de prestação de serviço, integrando, portanto, a cadeia de consumo", concluindo que "o nexo de causalidade é evidente, pois ao vincular seus serviços aos da UNITINS, responde solidariamente pela má prestação dos serviços". Concluiu, ainda, que "é incontroverso nos autos que as apelantes deixaram de ministrar o curso superior na forma avençada, vez que se comprometeram em habilitar a apelada em Serviço Social, oferecendo-lhe todas as disciplinas necessárias a tal intento e, em verdade, foram desidiosas quanto ao estágio supervisionado, o que não permitiu a integralização do curso na data aprazada", e que "a indenização por danos morais é devida, posto que a apelada experimentou prejuízos de ordem moral, pois o simples fato de frequentar um curso de ensino superior por vários anos, na expectativa de recebimento do diploma de bacharel em Serviço Social, despendendo tempo e dinheiro sem, contudo, alcançar o objetivo almejado por negligência da instituição de ensino, torna visível o sofrimento e a angústia suportados pela apelada". Assim, alterar o entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos e do contrato celebrado entre as partes, procedimento vedado, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. (...) (AgRg no AREsp 638.300/RO, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, DJe de 16/04/2015).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Eduardo Cleverson Stefenon
ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais, cumulada com restituição de valores em desfavor de União Norte do Paraná de Ensino LTDA.

Alegou em meados de novembro de 2009 a Ré, por meio de sua representante Lucimara, foi até a cidade de Cotriguaçú/MT com o propósito de oferecer os serviços de ensino à distância para aquela população, informando que as aulas e as provas seriam realizadas exclusivamente na referida cidade, mencionando que era uma extensão do Polo de Alta Floresta/MT naquele Município.

A parte autora diz ter obtido êxito no processo seletivo (vestibular), de forma que efetivou sua matrícula no curso superior.

Salientou que decorridos cinco meses de estudo, com o preenchimento de chamada, realização de trabalhos e provas, bem como o pagamento das mensalidades, a aparte autora e demais alunos foram surpreendidos com a notícia de que a Ré não poderia ministrar os cursos em Cotriguaçu/MT.

Aduziu que, em 02/06/2010, o supervisor da UNOPAR (Prof. Paulo Ricardo Torres Diniz) juntamente com o advogado da instituição de ensino, compareceram ao local para averiguar a situação dos alunos e, após a realização de sindicância, constatou que a Ré estava atuando em desconformidade com a lei e, principalmente, com o que fora determinado pelo Ministério da Educação e Cultura, e que seu preposto havia agido de má-fé e enganado a parte autora e os demais alunos, pois não tinha autorização para ministrar aulas na Cidade de Cotriguaçu/MT.

Ressaltou que o pedido de devolução dos valores pagos à Ré foi condicionado ao preenchimento de uma declaração pela parte autora em que afirmava estar desistindo do curso por não ter condições de assistir às aulas na cidade de Alta Floresta/MT.

Diante desses fatos, requereu a condenação da Ré à restituição dos valores pagos; dos valores concernentes às despesas com locomoção e aquisição de equipamentos para o estudo; e indenização por dano moral.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Quanto ao pedido de devolução do preparo supostamente realizado a mais, a Lei n. 11.077/2020 dispõe:

“Art. 15 As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

No caso concreto, a Lei estabelece tão somente ao data em que entrou em vigor, e, por se tratar de fase recursal, o que deve ser observado, para fins do preparo, é o dia do protocolo da Apelação.

Vale ressaltar, ainda, que por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o reajuste de tabela de custas processuais em Mato Grosso, estabelecido pela Lei Estadual 11.077/2020, passou a vigorar a partir de janeiro de 2021.

Como este recurso foi interposto em 27/07/2021, portanto na vigência da Lei 11.077/2020, não houve qualquer equívoco na emissão da guia.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DETERMINADO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei nº 11.077/2020
.

(N.U 0001260-70.2015.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE de 16/08/2021) (Destaquei).

No que se refere à ausência do dever de indenizar, melhor sorte não assiste à instituição recorrente.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que foi instalada pelo Polo de Alta Floresta, na cidade de Cotriguaçu/MT, uma unidade de apoio da Instituição de Ensino Apelante.

Do Requerimento de Matrícula e do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais encartados aos autos, denota-se que a apelada ingressou no curso superior, pois foi atraída pela oferta de que as
aulas aconteceriam na cidade de Cotriguaçu/MT
, onde reside.

No entanto, tendo em vista todo o impasse relatado, a apelante instaurou processo administrativo para apuração das notícias de irregularidade.

No relatório final da Sindicância (ID. 100871493, pág. 143) consta que, após a visita “
in loco”
na Cidade de Cotriguaçu/MT em 01/06/2010 e 02/06/2010, foi detectada anomalias na
oferta
dos seguintes cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia de gestão Ambiental, História, Pedagogia, Serviço Social, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema e Tecnologia em Recursos Humanos.

A irregularidade, segundo se extrai do documento, foi praticada pelos proprietários do Polo de Apoio Presencial de Alta Floresta/MT, credenciado pela Apelante
:

“[...] III – Conclusões

Com base na visita in loco realizada nos dias 01 e 02 de Junho de 2010, nas declarações prestadas e na análise dos documentos obtidos,
conclui-se que
:

(1) efetivamente
foi montada uma extensão irregular do polo de Alta Floresta-MT
na cidade de Cotriguaçu-MT,
o que infringe normas legais
, por este local

não ser um polo de apoio presencial instalado pela UNOPAR e credenciado junto a SEED/MEC
; [...]

(3) o modelo pedagógico utilizado para o desenvolvimento dos cursos em Cotriguaçu-MT e Ouro Verde dos Pioneiros-MT difere do modelo aplicado pela UNOPAR nos cursos de graduação ofertados a distância, mas especificamente por não contar com as atividades presenciais síncronas, uma vez que são realizadas em datas e/ou horários diferentes dos gerados a partir da UNOPAR, ou seja, durante as atividades presenciais os discentes não contam com suporte pedagógico da UNOPAR, estando apenas assistidos por dos profissionais naquelas localidades, que, de acordo com os depoimentos, são remunerados e suportados pelo Polo de Alta Floresta;

(6)
desde o momento da divulgação dos cursos para realização do processo seletivo, os alunos foram informados pelo Polo de Alta Floresta/MT que todas as atividades presenciais obrigatórias ligadas aos cursos ofertados seriam realizadas em Cotriguaçu/MT, não sendo comunicada a estes qualquer necessidade de deslocamento até a cidade de Alta Floresta/MT
;

(7) as cidades estão distantes cerca de 340km e o tempo médio de deslocamento entre os dois municípios é de 7 horas, não havendo possibilidade de deslocamento no período noturno em virtude da necessidade de travessia por balsa; [...]”

Nota-se, que a parte foi atraída pela proposta da apelante no sentido de que as aulas do curso superior aconteceriam na cidade de seu domicílio, ou seja, em Cotriguaçu; todavia, após praticamente seis meses de estudo foi compelida a interromper a desejada formação no ensino superior, ante as anomalias detectadas na Sindicância.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular 595 definiu que
“As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”

Consoante disposto no artigo 14, §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, considerando como serviço defeituoso aquele não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, atentando-se para as circunstâncias relevantes, entre as quais: a) o modo de seu fornecimento; b) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; c) a época em que foi fornecido.

Sob esse enfoque, resta evidente o dever de indenizar da instituição apelante em decorrência da falha na prestação dos serviços educacionais, a qual foi intensificada pelas informações inadequadas fornecidas à parte apelada no momento em que lhe foi oferecido o curso superior, notadamente quanto ao Município em que a parte apelada teria que frequentar as aulas e a falta de autorização do MEC.

Em caso análogo ao dos autos que envolve a mesma instituição recorrente, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO REALIZADO CONFORME A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO NO TJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – CURSO NA MODALIDADE EAD –

ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– REPARAÇÃO EM QUANTIA EXCESSIVA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato gerador da obrigação jurídica para efeito do preparo ocorre no ato da interposição do Recurso (Lei n. 11.077/2020).

É evidente a legitimidade passiva da apelante se foi claramente contratada pela parte autora e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviço.

Quando o valor fixado para a reparação dos danos morais é excessivo, a minoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar da citação (art. 405 do CC). (N.U 0000968-56.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021) (Destaquei)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO RECURSAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA NOVA TABELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CURSO DE GRADUÇÃO – AULAS INTERROMPIDAS – IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO DO CURSO NA CIDADE DE COTRIGUAÇU/MT – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

– DEVER DE INDENIZAR

MANTIDO – ENUNCIADO SUMULAR 595 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Considerando que o recurso de apelação foi interposto 21/07/2021, a apuração do valor do preparo não está condicionado à data da propositura da ação na origem (19/06/2012), e sim ao valor dado à causa (R$ 60.000,00), conforme determina a Lei Estadual 11.077/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular 595, definiu que “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”

As provas coligidas ao caderno processual evidenciam, de modo seguro e inconteste, que o curso de graduação em Serviço Social ofertado à Apelada para ser ministrado na cidade de Cotriguaçu/MT não tinha autorização do Ministério da Educação, além de aquela cidade não ser reconhecida como polo de apoio da Recorrente.

Diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) contempla o aspecto pedagógico e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0000598-48.2012.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) (Destaquei)

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de dano moral
,
eis que a apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tem-se que a condenação fixada na sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por dano moral, se mostra exacerbado devendo ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA AUTORA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC.” (Ap 149507/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) (Destaquei)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora o Superior de Justiça possui o entendimento de que em sede de responsabilidade contratual (caso dos autos) os juros de mora referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE

ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

[...]

VI.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018.

VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Portanto, levando em consideração que os juros de mora foram arbitrados a partir do evento danoso imperiosa a reforma da sentença para que o consectário seja aplicado desde a citação.

No que tange ao termo inicial da correção monetária não há reparo a ser feito na sentença, eis que foi fixado com termo inicial a data do arbitramento.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso e reformo, em parte, a sentença e reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por dano moral, com acréscimo de juros de mora a partir da citação. Mantendo incólume os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022